Tribunal: STF
Processo: HC 267668
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Supressão de instância. Ausência de impugnação a todos os fundamentos da decisão agravada. Princípio da dialeticidade violado. Perda superveniente do objeto. Ausência de interesse recursal.

    I. Caso em exame

    1. Pedido de reconhecimento da nulidade de decisão que submetia a paciente a novo julgamento, posteriormente substituída por julgamento do Tribunal do Júri que resultou em decisão condenatória.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber é possível o conhecimento de recurso quando não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. 

    2.1. Discute-se, ainda, se compete ao Supremo Tribunal Federal rever, diretamente, decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.

    2.2. Discute-se, também, se a alteração no quadro processual da paciente acarreta a perda superveniente de objeto no habeas corpus. 

    III. Razões de decidir

    3. Não se conhece de recurso quando a parte deixa de impugnar um dos fundamentos.

    4. O sistema processual disponibiliza recurso destinado a impugnar decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior: agravo interno.

    5. O Supremo Tribunal Federal não é órgão revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior.

    6. Não há ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.

    7. A decisão que submetia a paciente a novo julgamento foi substituída por novo julgamento do Tribunal do Júri que culminou em decisão condenatória. Tal mudança acarreta a perda superveniente do objeto do writ, impondo-se sua apresentação ao Tribunal a que vinculado o juízo prolator. 

    IV. Dispositivo e tese

    4. Agravo não conhecido.